Tribunal: TJBA
Processo: 8000081-43.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000081-43.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ELINALVA PORTELA MOURA

Advogado(s)
:
ISABELLE VICTORIA DA SILVA ANDRADE, BRAHIM IOSSEF NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO À EXTENSÃO PARA LIGAÇÃO. PRÉVIOS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FLATA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OU DE PENDÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DOS PRAZOS DE ATENDIMENTO PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. PRORROGAÇÃO DO TÉRMINO GLOBAL DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS QUE NÃO DETERMINA MODIFICAÇÃO DA META LOCAL DE UNIVERSALIZAÇÃO JÁ ULTRAPASSADA. MORA SUPERIOR A QUATRO ANOS. DANO MORAL CARACTERIZADO SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos destes autos de nº 8000081-43.2024.8.05.0198, em que é apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e em que é apelada
ELINALVA PORTELA MOURA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator